Tribunal: CARF
Processo: 16095.720390/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720390/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.252 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2008
BASE DE CALCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA.
ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF).
Conforme determina a Súmula CARF n. 158, o valor do Imposto de renda na
Fonte incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou retidas ao exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (CIDE), independentemente de a fonte pagadora
assumir o ônus imposto do IRRF.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina
Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720390/2012-16
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720390/2012-16

Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/BSB:
“Trata-se de Auto de Infração – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) – Remessas ao Exterior, por Insuficiência de Recolhimento da CIDE incidente
sobre Remessa de Valores ao Exterior, fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 a
31/12/2008.
O valor da contribuição importa em R$ 150.153,75, acrescido da Multa de R$
112.615,32 e Juros de R$ 61.732,18.
Inconformada com o lançamento a interessada contesta a autuação, em síntese, nos
seguintes pontos:
(i) seja reconhecida a extinção dos débitos de CIDE/Royalties ora exigidos, tendo em
vista sua patente insubsistência já que inexiste previsão legal para inclusão do IRRF
em sua base de cálculo;
(ii) com relação aos débitos de CIDE/Royalties "confessados a menor" nas DCTFs do
período em debate, sejam reconhecidos os recolhimentos efetuados e comprovados por
meio de documentação hábil acostada a presente defesa, haja vista que, com base no
artigo 156, I, do CTN, o crédito tributário em questão foi extinto pelo pagamento, ou ao
menos imputados como pagamento, nos termos do disposto no artigo 163 do CTN;
(iii) seja cancelado de pronto os valores lançados sobre as remessas realizadas à titulo
de remuneração de licença de uso de softwares, ante a expressa previsão na Lei n°
10.168/00 (com as alterações da Lei n° 11.452/07) de não incidência desta
contribuição sobre tais valores.
Ad argumentandum, caso assim não se entenda, requer a Impugnante, ao menos, seja
excluída a aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.”

Da análise do caso, a DRJ/BSB concluiu pelo parcial provimento da impugnação
fiscal para cancelar R$ 46.283,30 referente aos valores pagos e R$ 1.054,03 referente aos
contratos de software, mantendo-se o lançamento em R$ 102.816,42 (150.153,75 – 47.337,33)
correspondente à diferença entre o valor lançado e o cancelado. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE.
Fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. A contribuição de que se trata
não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização
ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência
da correspondente tecnologia.
BASE DE CALCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO
ÔNUS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou retidas ao exterior compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), independentemente de a
fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720390/2012-16

Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário insurgindo-se com a parcela
mantida do lançamento, sob os seguintes argumentos: (i) inexiste previsão previsão legal para
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Royalties; (ii) a DRJ acertadamente determinou o
cancelamento da cobrança de CIDE-Royalties sobre remessas de valores ao exterior a título de
direitos autorais sobre programa de computador, todavia, por um lapso, deixou de excluir a
totalidade de remessas que se inserem nesta hipótese, o que deve ser retificado; e (iii)
inaplicabilidade dos juros sobre multa.
Em 09/03/2020, a recorrente veio novamente aos autos juntar comprovantes de
pagamento da CIDE em relação a remessas ao exterior das operações n. 80075472 e 80080727,
os quais totalizam o montante de R$ 5.299,68, solicitando a sua exclusão do lançamento.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de auto de infração de CIDE,
parcialmente afastado pela DRJ, nos termos do dispositivo da decisão, que transcrevo abaixo:
“Bem, examinando-se os autos, podemos constatar que a contribuinte tem razão em
parte relativamente à legislação que rege a matéria em discussão:
1) os pagamentos efetuados e comprovados extinguem o crédito tributário em questão,
por força do CTN-156, I , no montante de R$ 46.283,30 (fl. 1.069/1.077)
2) sobre as remessas realizadas a título de remuneração de licença de uso de softwares
não incide a contribuição, nos termos da Lei 10.168/2000, parágrafo 1-A: “A
contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador,
salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia”. Cancela-se
R$ 1.054,03 do valor lançado (fl. 941, documento 62, operação 80038186).
Quanto à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE/Royalties normatizada pela
Solução de Divergência n° 17, publicada pela Receita Federal do Brasil em
05/07/2011, esta instância de julgamento deve seguir o entendimento ali expresso, por
força da Portaria MF no 341 /2011, art 7°, inciso V.”

Em seu recurso voluntário, a recorrente insurge-se sobre a parte considerada
procedente da impugnação pela DRJ, qual seja, a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE,
bem como sobre a quantificação do valor excluído, tendo em vista que determinadas operações e
comprovantes foram equivocadamente deixados de fora.

1) Da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720390/2012-16

Primeiramente, discorre a recorrente sobre a impossibilidade de inclusão do IRRF
na base de cálculo da CIDE por ausência de previsão legal que autorize tal alargamento, nos
seguintes termos (fls. a 1110 a 1115):

Muito embora a legislação de regência não determine a inclusão do imposto de renda
retido na fonte na base de cálculo da CIDE-Royalties – o que seria suficiente para, de
pronto, impor o cancelamento integral do crédito tributário ora questionado –, o
lançamento tributário, no que tange a esta parte, foi integralmente mantido pela ilustre
DRJ com fundamento em Solução de Divergência n.o 17/2011. [...]
Como se vê, na contramão do que dispõe o princípio constitucional da legalidade
tributária (artigo 150, inciso I da CF/19882 e artigo 97, incisos I, III e IV do Código
Tributário Nacional), a ilustre DRJ valeu-se de orientação infralegal expedida pela
Secretaria da Receita Federal para justificar o alargamento da base de cálculo da
CIDE-Royalties.
[...]
A despeito do fato de que tal argumentação não possui qualquer embasamento jurídico
aparente, a sua mera implementação incorre nos riscos acima delimitados,
desvirtuando o próprio núcleo da regra-matriz da CIDE-Royalties, uma vez que
permite a inclusão na base de cálculo desta contribuição de valores que não encontram
qualquer guarida na conceituação definida pelo §3° do artigo 2° da Lei no 10.168/00.
[...]
Não é difícil constar que os valores retidos à título de IRRF não tem relação
alguma com a base de cálculo da CIDE-Royalties, tendo, inclusive, natureza distinta
desta:
enquanto a base de cálculo da contribuição é composta pelos valores pagos a residente
ou domiciliado no exterior, o IRRF é suportado pela fonte pagadora brasileira - no
caso, pela ora Recorrente - sendo recolhido ao Erário Público e nunca enviado ao
exterior como pagamento.”

Em adição, a recorrente cita precedente desta Turma, fixado no Acórdão n. 3401-
006.620, de relatoria do Cons. Rosaldo Trevisan, que ressalta justamente a questão da ausência
de fundamentação legal, senão vejamos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
[...]
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de
serviços técnicos estrangeiro, paga/remetid. ao exterior, carecendo de fundamento
eventual ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus assumido pelo
tomador ou prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n.
108.
Conforme estabelece a Súmula CARF n. 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720390/2012-16

Ora, ainda que meu entendimento pessoal se alinhe à argumentação da recorrente
- no sentido de que não basta que exista norma infralegal proferida no âmbito da RFB para que
haja autorização de ajuste da base de cálculo, visto que se trata de tributo cuja competência para
tal tipo de determinação é legal – a questão já restou sumulada por este Conselho em outro
sentido, de forma que se torna imperativo aplicar o conteúdo da Súmula, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a
Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto
retido.

Desta feita, deve-se manter a decisão de piso neste ponto.

2) Dos valores excluídos do lançamento pela DRJ

Um segundo ponto trazido pela recorrente diz respeito aos cálculos sobre às
remessas realizadas a título de remuneração de licença de uso de softwares, que segundo restou
decidido pela DRJ, não estariam sujeitos à cobrança de CIDE:

“2) sobre as remessas realizadas a título de remuneração de licença de uso de
softwares não incide a contribuição, nos termos da Lei 10.168/2000, parágrafo 1-A: “A
contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador,
salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia”.
Ocorre que no momento de quantificação do valor a ser excluído do lançamento, a
DRJ equivocou-se, deixando de fora duas remessas/contratos que deveriam ter recebido o
mesmo tratamento dos demais. São eles:

N. da operação
Contrato de câmbio vinculado
80036948
08/036948 (fls. 929/931)
80036584
08/036584 (fls. 935/937)

Portanto, considerando que a questão de mérito já havia sido devidamente
enfrentada e o lançamento, em tese, excluído, entendo que as operações/remessas indicadas
devem ser excluídas do montante lançado.
Outra exclusão realizada pela DRJ, se refere aos valores lançados por ausência de
declaração em DCTF, mas cujo pagamento foi devidamente comprovado nos autos. De todos os
pagamentos indicados pela recorrente, foram mantidos apenas os lançamentos relativos às
operações n. 80075472 e 80080727, cujos comprovantes não haviam sido juntados aos autos no
momento da impugnação.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.252 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720390/2012-16

Ainda que a DRJ tenha procedido de forma correta quanto às operações cujos
pagamentos não foram devidamente provados, a recorrente traz aos autos, em sede de recurso
voluntário, os documentos faltantes e que batem devidamente com os valores anteriormente
indicados, conforme se verifica pelas fls. 1145 a 1148 dos autos.
Desta feita, privilegiando o princípio da verdade material, entendo que os valores
remanescentes, referentes a tais operações, devem ser igualmente excluídos.

3) Da incidência de juros sobre multa

Por fim, argumenta a recorrente sobre a impossibilidade de incidência de juros
sobre multa.
A despeito dos fundamentos trazidos no recurso voluntário, cabe destacar que a
questão já se encontra sumulada, sendo o entendimento pacificado no sentido que que a
incidência de juros sobre multa é possível, a saber:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nestes termos, voto em conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar o lançamento sobre os valores referentes às operações n. 80036948,
80036584, 80075472 e 80080727.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1167
DF CARF MF
Original